Tribunal: TJDFT
Processo: 0740831-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740831-77.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCA ELIANA FERNANDES RECORRIDO: ALENCAR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora de percentual do valor da remuneração recebida mensalmente pelo devedor para satisfação do crédito constituído em favor do credor referente a honorários de sucumbência. 2. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores que tenham natureza alimentar, são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. A exceção deve ser observada em relação ao pagamento de prestação alimentícia e de quantia acumulada pelo devedor que excede o montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos. 3. O crédito decorrente da obrigação ao pagamento de honorários de advogado tem natureza alimentar, razão pela qual pode haver, nesse caso, a penhora de parte do valor da remuneração recebida pelo devedor. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial. Afirma que no caso concreto não configura exceção legal a penhora de 2,5(dois e meio por cento) sobre os valores salariais da recorrente, uma vez que restou efetivamente comprovado nos autos que tal percentual não compromete a sobrevivência da devedora, tendo sido arbitrada de forma abstrata e presumida, o que não pode ser admitifo diante da natureza da excepcionalidade estabelecida pela jurisprudência da Corte Superior, sob pena de ferir a dignidade da pessoa humana. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado porque, conforme entendimento do STJ, “O advogado dativo e a Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco” (AgInt no AREsp 1.701.054/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no AgInt no REsp 2008915, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 28/6/2024. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à aponta ofensa ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: No presente caso a devedora recebe remuneração mensal no valor de R$ 6.278,34 (seis mil duzentos e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos), de acordo com o que consta nos autos do processo de origem (Id. 172688147). Convém anotar que este Egrégio Tribunal de Justiça, em caso semelhante ao versado nos presentes autos, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento no 0705563-64.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, tendo sido o Eminente Desembargador Roberto de Freitas Filho o relator designado, adotou a penhora “escalonada” do valor da remuneração recebida pelo devedor para a satisfação de crédito constituído por honorários de advogado. Nesse contexto, constata-se que o aludido “escalonamento” tem como objetivo o não comprometimento da subsistência do devedor e, ao mesmo tempo, a satisfação do crédito de natureza alimentar, de acordo com a capacidade financeira do devedor, senão vejamos: ...... Assim, a penhora do percentual de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) do valor recebido mensalmente pela devedora revela-se mais adequado à compatibilização dos interesses das partes, pois não compromete a subsistência digna da recorrida e rende as devidas homenagens à pretensão ao crédito exercida pelo credor.(ID 56145772). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: DEVEDOR. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE E DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante o entendimento consolidado por esta Corte, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos e demais verbas congêneres, prevista no art. 833, IV, do NCPC, para o pagamento de dívidas de qualquer natureza, quando a constrição de parte da verba não ameaçar o mínimo existencial e a dignidade do devedor e de seu núcleo familiar. Precedentes. 2. Referido entendimento não conflita com a orientação, também firmada por este Sodalício, no sentido de que o crédito decorrente de honorários advocatícios não constitui, no rigor técnico da lei, prestação alimentícia, para cujo pagamento não se aplica a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, por força do disposto no parágrafo segundo, primeira parte, do art. 833 do NCPC. 3. No caso em apreço, ainda que se trate de execução de honorários advocatícios, a celeuma posta está em dizer acerca da possibilidade de penhora de parte dos proventos de DULCIDIO para a satisfação da dívida exequenda, não estando em debate a natureza alimentar do crédito postulado. 4. Analisando soberanamente os elementos fáticos-probatórios da lide, o Tribunal estadual consignou que a penhora de parcela dos proventos de aposentadoria do devedor não compromete a sua subsistência ou de sua família, razão pela qual, à luz da jurisprudência desta Corte, há de ser mantida a constrição. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.065.780/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Logo, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.363.891/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023